Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE NÃO-COMPROVAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBOUSTO E COESO. PLEITO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO LATROCÍNIO. FRAÇÃO UTILIZADA. CORREÇÃO. REPRIMENDA FINAL INALTERADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações prestadas na delegacia e em juízo por várias testemunhas, somadas à confissão judicial de um dos réus e Laudo de Exame de DNA confirmatório de presença de sangue da vítima na residência do acusado, corroboram a versão acusatória do delito de latrocínio e ocultação de cadáver. Ademais, tais elementos somados à prova produzida em juízo fazem prova suficiente da configuração dos delitos imputados.
2. Possuindo o instituto da delação premiada “(...) função social própria, relacionada à obtenção de provas de crimes de organizações criminosas (...)” (Acórdão 1062825, 20110510019243APR, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL) e não bastando a simples confissão espontânea do acusado, resta afastada a aplicação analógica do referido instituto, com base no art. 8o, parágrafo único, da Lei no 8.072/90 e art. 14 da Lei no 9.807/99, porquanto ausentes os requisitos legais.
3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Ante a utilização de fração superior ao critério majoritariamente aceito, a mesma deve ser corrigida. Todavia, a reprimenda final restou inalterada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.